Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704059-95.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos declaratórios opostos (Id no 41652860), conforme preceitua o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.